Tribunal: TJMT
Processo: 1019044-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019044-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ANATACHA SANTANA DA SILVA JOSE - CPF: 011.741.411-58 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA –OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Conquanto a notificação encaminhada ao agravante não corresponda às parcelas subsequentes, tal fato, por si só, não desnatura a sua mora, ante a confessada inadimplência das demais.

Ainda que a notificação tenha referido à parcela no 11, com vencimento em 30/04/2023, a qual a parte agravante alega ter sido paga em 29/06/2023, conforme planilha de débito (id no 125655195) verifica-se que a notificação também faz referência
à parcela no 12, com vencimento em 30/5/2023
(id no 125655209) e conforme causa de pedir do inadimplemento, trazida em sua exordial pela instituição financeira. Aliás, quando da propositura da ação em 9/08/2023 já haviam vencidas as parcelas com vencimento em 30/05/2023 e as subseqüentes, conforme planilha de débito – item “débito vencidos” - trazido no id no 125655195, estando a recorrente inadimplente até então.

Assim, a inadimplência do Recorrente ainda persiste, mais precisamente a partir da parcela n° 12, com vencimento em 30/05/2023 e via de conseqüência o vencimento antecipado das demais parcelas e a obrigação de pagamento da integralidade do débito.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202)1019044-05.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ANATACHA SANTANA DA SILVA JOSE

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos por
ANATACHA SANTANA DA SILVA JOSE
,
objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante contra o
BANCO
VOLKSWAGEN
S/A.

Alega que o acórdão incide em omissão, posto que não considerou que
a parcela que ensejou a notificação de no 11, encontra-se devidamente paga, inclusive no extrato de débitos, de modo que

a irregularidade precisa ser suprida, para esclarecer se valida para comprovar a mora, em atenção a súmula 72 do STJ.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a omissão apontada.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, esta apresentou contrarrazões (id no

193162665).

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos por
ANATACHA SANTANA DA SILVA JOSE
,
objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante contra o
BANCO
VOLKSWAGEN
S/A.

Não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Pelo que se observa dos autos, o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pela embargante, como bem se observa de parte do
decisum
embargado:

“(...)
a agravante alega que a notificação de comprovação da mora se refere a parcela no 11, vencidas em 30/04/2023, porém no próprio extrato de débitos em atraso, juntada pela instituição financeira/ Agravada expõe que referida prestação
já havia sido paga pela agravante, incorrendo em irregularidade na notificação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a demanda foi ajuizada em 9/8/2023,
tendo como causa de pedir o atraso da parcela no 12 e seguintes
,
vencida em 30/ 05/2023 e as subsequentes
, conforme demonstrativo de débito constante no id. no 125655195) e as razões trazidas na exordial do banco, o qual transcrevo:

“As partes firmaram, em 30/05/2022., contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 47763042, oriundo da proposta de no 10011654, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 62.680,16 a Requerida, que, Ausência de interesse na audiência de conciliação. em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 36 parcelas fixas mensais de R$ 1.115,99, com vencimento no dia 30 de cada mês.

As partes firmaram, em 30/05/2022., contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 47763042, oriundo da proposta de no 10011654, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 62.680,16 a Requerida, que, Ausência de interesse na audiência de conciliação. em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 36 parcelas fixas mensais de R$ 1.115,99, com vencimento no dia 30 de cada mês.

Com efeito, em garantia às obrigações assumidas, a Requeridatransferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o bem abaixo discriminado:

“Marca VW, modelo GOL MPI, chassi n.o 9BWAG45U2PT010322, ano de fabricação 2022 e modelo 2023, cor CINZA, placa RRM9I77, renavam 01300306286 (Doc. anexo)”

Sucedeu que, a partir de 30/05/2023, a Requerida interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. anexo) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Atualmente, o débito da Requerida perfaz o montante total de R$ 69.433,04, correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas e vincendas (cf. demonstrativo anexo), uma vez que a teor do que prevê o art. 3o, §3o do DL 911/19691 , bem como a cláusula no 8 da CCB que instrui a exordial, o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida.

Dessa forma, esgotadas as tentativas de resolução consensual, não restou alternativa ao autor, que não o ajuizamento da presente demanda, com vistas à satisfação do seu crédito. (...)” –
id no 125655194 (negritei)
(...)

Ainda que a notificação tenha referido à parcela no 11, com vencimento em 30/04/2023, a qual a parte agravante alega ter sido paga em 29/06/2023, conforme planilha de débito (id no 125655195) verifica-se que a notificação também faz referência
à parcela no 12, com vencimento em 30/5/2023
(id no 125655209) e conforme causa de pedir do inadimplemento, trazida em sua exordial pela instituição financeira.

Aliás, quando da propositura da ação em 9/08/2023 já haviam vencidas as parcelas com vencimento em 30/05/2023 e as subseqüentes, conforme planilha de débito – item “débito vencidos” - trazido no id no 125655195, estando a recorrente inadimplente até então.

Assim, a inadimplência do Recorrente ainda persiste, mais precisamente a partir da parcela n° 12, com vencimento em 30/05/2023 e via de conseqüência o vencimento antecipado das demais parcelas e a obrigação de pagamento da integralidade do débito.

Conquanto a notificação encaminhada ao agravante não corresponda às parcelas subsequentes (parcela 13, com vencimento em 30/06/2023 e parcela 14, com vencimento em 30/07/2023) tal fato, por si só, não desnatura a sua mora, ante a confessada inadimplência das demais.

(...)

Tal matéria restou, inclusive, sumulada no Enunciado 245 do Superior Tribunal de Justiça:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. INDICAÇÃO DO MONTANTE DO DÉBITO. PRESCINDIBILIDADE. -‘A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.’ (Súmula n. 245-STJ). Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 440142/RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 30.05.2005, p. 381). “1. Não se exige que a notificação contenha a indicação do montante devido, como assentado na jurisprudência da Corte (REsp n. 113.060/RS, Segunda Seção, Relator para o acórdão o Ministro Ari Pargendler, DJ de 5/2/01).”
(STJ - REsp 557414/RS, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 18.10.2004, p. 270).

A Notificação Extrajudicial encaminhada e devidamente recebida no endereço do Contrato pelo Agravante, ainda que por terceiro, contêm expressamente a informação acerca da existência da dívida e do número do contrato vinculado (id no 125655209), revelando-se,
a priori,
plenamente válida a notificação extrajudicial com aviso de recebimento já juntada aos autos, para o fim de constituição em mora do devedor fiduciário.

Ademais, os documentos constantes demonstram, a relação contratual, bem como a inadimplência. (...)

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos
constantes do recurso são insuficientes para ensejar o provimento do recurso.

Posto isso, mantenho a decisão singular, e
nego provimento ao agravo.

(id no 185151675)

Nota-se que o acórdão foi bem claro ao reconhecer a validade da notificação trazida pela instituição financeira, e, portanto, devidamente comprovada a mora, ainda mais, quando a norma do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, bem como a linha jurisprudencial traçada, não impõe a necessidade de indicação,
no corpo da notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora, do valor do débito e/ou quais as parcelas vencidas da dívida.

A Notificação Extrajudicial encaminhada e devidamente recebida no endereço do Contrato pelo Agravante, contêm expressamente a informação acerca da existência da dívida e do contrato vinculado,
revelando-se plenamente válida a notificação extrajudicial com aviso de recebimento já juntada aos autos, para o fim de constituição em mora do devedor fiduciário.

Dessa forma, ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional, notadamente porque a questão da constituição da mora foi devidamente comprovada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício
.

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO – REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, quando todas as teses jurídicas suscitadas restaram detidamente enfrentadas no voto condutor, sendo prescindível ao magistrado debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como ater-se aos fundamentos por elas indicados, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (TJ-MT - AI: 10047756320208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020)

Verifica-se, assim, que não há vício a ser sanado, porquanto o recurso de agravo foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

E a respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição
.

Com essas considerações,
REJEITO o presente Recurso.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023